Tribunal: TJSP
Processo: 2019146-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução. Cálculo apresentado no bojo da petição de impugnação. Prescindibilidade da elaboração de planilha. Perícia contábil que não se mostra necessária devido à pouca complexidade dos cálculos aritméticos.
Recurso provido.